Tribunal: TCU
Processo: 009.101/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 97/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 11 da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em autorizar, por 15 (quinze) dias, a prorrogação do prazo fixado para atendimento das determinações exaradas pelo item 9.3 e respectivos subitens do Acórdão 12572/2020-TCU-Primeira Câmara , de acordo com o parecer emitido nos autos: 1. Processo TC- Processo 009.101/2020-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Antônio Correia de Magalhães (XXX.508.765-XX) 1.2. Órgão: Senado Federal 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.